Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SNIPER. INDEFERIMENTO. IMPLEMENTAÇÃO.
1. O sistema eletrônico SNIPER ainda está em fase de implementação neste Tribunal de Justiça, cuja utilização ainda pende de regulamentação, aprendizado e capacitação dos seus operadores.
2. As diversas pesquisas eletrônicas envidadas pelo juízo demonstram a cooperação judicial e a inexistência de patrimônio rastreável.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.